Tribunal: TJSP
Processo: 1027275-40.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Parte que pretende a fixação de honorários de sucumbência recursal – Descabimento – Honorários que devem ser fixados caso recurso da parte que saiu vencida seja não conhecido ou não provido – Na hipótese foi dado parcial provimento ao recurso do embargado*
*Alegação de contradição e omissão – Inexistência – Alegação

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Parte que pretende a fixação de honorários de sucumbência recursal – Descabimento – Honorários que devem ser fixados caso recurso da parte que saiu vencida seja não conhecido ou não provido – Na hipótese foi dado parcial provimento ao recurso do embargado*
*Alegação de contradição e omissão – Inexistência – Alegação de invalidade do negócio jurídico - Inadmissibilidade – Transporte marítimo de mercadorias - Devolução de containers com atraso - Circunstância que ensejou cobrança da taxa de sobreestadia (demurrage) - Aceitação mediante a assinatura do Termo de Compromisso de Reentrega de Container Vazio - Sobreestadia demonstrada mediante a apresentação da relação de descarga – Termo livremente pactuado - Embargos rejeitados*